Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705712-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Intime-se as partes recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora